Tribunal: TJDFT
Processo: 0743951-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do aparato da saúde pública do Distrito Federal, evidencia-se que o agravante-réu detém melhor capacidade e conhecimento técnico, em detrimento dos agravados-autores, de produzir as provas necessárias, o que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova disciplinada no art. 373, §1o, do CPC, incumbindo ao ente distrital demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.